Tribunal: TJMT
Processo: 1012342-95.2023.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012342-95.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MIRIAN SOARES SANTANA CARDOSO - CPF: 459.423.072-53 (EMBARGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), MIRIAN SOARES SANTANA CARDOSO - CPF: 459.423.072-53 (EMBARGANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. TEMA 1.378/STJ. SOBRESTAMENTO. INOCORRÊNCIA.
INCONFORMISMO.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
VIA INADEQUADA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em apelação cível, em ação revisional de contrato bancário, contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da instituição financeira apenas para readequar os juros remuneratórios à taxa média de mercado de 6,15% ao mês, mantendo o reconhecimento da abusividade da taxa contratada de 14,50% ao mês e a condenação à restituição simples dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à manifestação expressa sobre dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento; (
ii
) estabelecer se o acórdão deixou de analisar o entendimento firmado no REsp nº 1.821.182/RS, acerca da aferição da abusividade dos juros remuneratórios à luz das peculiaridades do caso concreto; e (
iii
) determinar se seria obrigatório o sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1.378 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prequestionamento não exige menção literal aos dispositivos legais indicados, sendo suficiente que a matéria jurídica neles veiculada tenha sido efetivamente debatida e decidida no acórdão.

As teses relacionadas à função social do contrato, ao julgamento antecipado da lide, ao afastamento do cerceamento de defesa e à restituição simples do indébito foram expressamente enfrentadas, ainda que sem citação literal de todos os artigos indicados.

A aferição da abusividade dos juros remuneratórios considera as peculiaridades do caso concreto, mas exige prova, a cargo da instituição financeira, de
circunstâncias aptas a justificar a discrepância relevante entre a taxa contratada e a taxa média de mercado.

A ausência de menção expressa ao número do recurso especial não configura omissão quando a tese jurídica nele firmada foi efetivamente analisada e aplicada.

O sobrestamento previsto no art. 1.037 do CPC não é automático e depende da efetiva identidade entre a controvérsia do processo e a questão afetada ao rito dos repetitivos.

Inexistindo fundamento exclusivo na taxa média de mercado e estando a matéria fática definitivamente decidida, revela-se desnecessário o sobrestamento do feito.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, mas apenas ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados
.

Tese de julgamento
:

O prequestionamento é atendido quando a matéria jurídica é efetivamente debatida e decidida, ainda que sem menção literal aos dispositivos legais indicados pela parte.

A abusividade dos juros remuneratórios pode ser reconhecida quando há discrepância significativa em relação à taxa média de mercado e ausência de prova das peculiaridades do caso concreto que a justifiquem.

O sobrestamento de processos em razão de tema afetado ao rito dos repetitivos não é automático e depende da efetiva identidade da controvérsia e da utilidade prática da suspensão.

Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.037 e 373, II; CC, art. 421; CDC, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.821.182/RS; STJ, Tema 1.378 (REsp nº 2.227.287/MG); TJMT, N.U 1026972-15.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº

1012342-95.2023.8.11.0015

EMBARGANTE:
CREFISA SA
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMBARGAD
A
:
MIRIAN SOARES SANTANA CARDOSO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos p
ela
CREFISA S/A Crédito, Financiamento e Investimentos contra
o
acórdão proferido
(id 341946378)
, nos autos
desta

Revisional
, oriunda da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, em que figura como embargada Mirian Soares Santana Cardoso
, que
deu parcial provimento ao recurso da instituição financeira, apenas para readequar os juros remuneratórios à taxa média de mercado de 6,15% ao mês, mantendo, contudo, o reconhecimento da abusividade da taxa contratada de 14,50% ao mês, bem como a condenação à restituição simples dos valores pagos a maior.

Inconformada, a embargante sustenta a existência de omissões no acórdão embargado.

Alega, inicialmente, ausência de manifestação expressa acerca de dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento
.

Aduz, ainda, omissão quanto à análise do REsp nº 1.821.182/RS, julgado pelo
STJ
, no qual se assentou que a aferição da abusividade dos juros remuneratórios deve considerar as peculiaridades do caso concreto, especialmente em operações de crédito de maior risco, como aquelas realizadas pela embargante.

Por fim, sustenta omissão relevante em razão da não observância da determinação de sobrestamento dos feitos que discutem a matéria afetada ao Tema 1.378 do STJ, decorrente do REsp nº 2.227.287/MG, que versa sobre a suficiência da taxa média de mercado como critério exclusivo para o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do
CPC
.

No caso, a embargante aponta: (i) omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais; (
ii
) omissão quanto à análise do REsp nº 1.821.182/RS; e (
iii
) omissão quanto à determinação de sobrestamento em razão da afetação do Tema 1.378/STJ. Passo ao exame.

Sustenta a embargante ausência de manifestação expressa acerca dos
arts
. 421 do Código Civil, 355, I, 369, 370 e 927 do Código de Processo Civil e 42 do Código de Defesa do Consumidor, para fins de prequestionamento.

Não assiste razão.

O prequestionamento não exige a menção literal aos dispositivos legais indicados pela parte, sendo suficiente que a matéria jurídica neles veiculada tenha sido efetivamente debatida e decidida, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, constata-se que: (i) a função social do contrato (art. 421 do CC) foi enfrentada no exame da abusividade contratual sob a ótica do CDC; (
ii
) os
arts
. 355, I, 369, 370 e 927 do CPC foram analisados quando do afastamento da preliminar de cerceamento de defesa, com expressa referência à possibilidade de julgamento antecipado da lide; e (
iii
) o art. 42 do CDC foi expressamente aplicado ao se reconhecer a restituição simples do indébito.

Assim, inexiste omissão a ser suprida, estando o prequestionamento implicitamente atendido.

A embargante afirma que o acórdão deixou de apreciar o entendimento firmado no REsp nº 1.821.182/RS, segundo o qual a aferição da abusividade dos juros deve considerar as peculiaridades do caso concreto.

Sem razão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese, consignando que a análise da abusividade não se limita à simples comparação com a taxa média de mercado, devendo considerar fatores como o perfil do tomador, a existência de garantias e demais circunstâncias da contratação.

Todavia, concluiu-se que, no caso concreto, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar peculiaridades aptas a justificar a expressiva discrepância entre a taxa pactuada (14,50% ao mês) e a taxa média de mercado à época da contratação (6,15% ao mês), nos termos do art. 373, II, do CPC.

O fato de não haver menção expressa ao número do recurso especial não configura omissão, pois a tese jurídica nele firmada foi efetivamente analisada e aplicada.

O inconformismo da embargante revela mera pretensão de rediscussão do mérito, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Alega a embargante que o acórdão teria incorrido em omissão ao não determinar o sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1.378/STJ.

Também aqui não há omissão.

O acórdão embargado não se fundamentou exclusivamente na comparação entre a taxa contratada e a taxa média de mercado, mas na conjugação entre a discrepância significativa dos juros e a ausência de prova, pela instituição financeira, das peculiaridades do caso concreto que justificassem tal diferença.

Além disso, o sobrestamento previsto no art. 1.037 do CPC não é automático, cabendo ao julgador avaliar a efetiva identidade entre a controvérsia dos autos e a questão afetada ao rito dos repetitivos.

Ademais, a
controvérsia fática já se encontra devidamente resolvida, inexistindo utilidade prática em aguardar o desfecho do tema repetitivo, que versará sobre questão eminentemente jurídica.

Assim, a pretensão de sobrestamento revela, novamente, inconformismo com o resultado do julgamento, e não a existência de vício no acórdão.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. ART. 22, §2°, DA LEI 8.906/1994. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA. VIABILIDADE. RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE. DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO E PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
III. Razões de decidir O

aresto

embargado analisou adequadamente os fundamentos contratuais e a alegação de ausência de interesse de agir, reconhecendo que a rescisão unilateral do contrato impede o adimplemento da condição suspensiva pactuada, autorizando o arbitramento judicial com fundamento no art. 129 do CC e no art. 22, §2º, da L. 8.906/1994.

Constatou-se que os termos de quitação juntados aos autos não abrangem serviços prestados após a rescisão unilateral do contrato, que não se consumou por culpa do advogado, mas sim por decisão do contratante, o que legitima a pretensão indenizatória parcial. Restou evidenciada a atuação diligente do advogado, com efetiva prática de atos processuais aptos a justificar remuneração proporcional, mesmo diante da ausência de êxito financeiro final. Os embargos demonstram inconformismo com o desfecho do julgamento e visam ao reexame da matéria, sem evidenciar qualquer vício que justifique sua oposição. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A existência de termo de quitação parcial não afasta, por si só, o direito ao arbitramento de honorários advocatícios quando o contrato for rescindido unilateralmente antes da implementação da condição suspensiva.

O arbitramento judicial é cabível nos casos em que se comprova a efetiva prestação de serviços jurídicos não remunerados e não abrangidos por quitação contratual. Os Embargos de Declaração não se destinam ao reexame da matéria já decidida, mas sim ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

(N.U 1026972-15.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 30/01/2026)

Diante do exposto,

REJEITO

os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026